Tribunal: TJES
Processo: 0000582-02.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Regime inicial; Injúria; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000582-02.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO e outros

APELADO: NAYARA TRISTAO VIEIRA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA E DIFAMAÇÃO (ART. 139 e 140, c/c ART. 141, INC. III, TODOS DO CP) – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo nos autos provas de que o apelado teve a intenção, deliberada, de expor o apelante e, com isso, causar danos à sua reputação, como exigem os tipos penais que lhes foram imputados, não há que se falar em condenação pela prática dos crimes de injúria e difamação. Na hipótese, a reportagem apenas noticiou possíveis irregularidades e os supostos envolvidos, sem extrapolar os limites do direito à informação.

2. Excluída a tipicidade das condutas que foram imputadas ao apelado, a absolvição sumária é medida que se impõe.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000582-02.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NAYARA TRISTAO VIEIRA, JACKSON RANGEL VIEIRA
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO CEOTTO - ES9183
Advogado do(a) APELADO: VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao analisar os autos, verifico que a irresignação do apelante não comporta provimento, uma vez que a sentença ora objurgada analisou de forma acertada a conduta do apelado, apoiando-se no acervo probatório produzido nos autos, que lhe permitiu formar a convicção de que não houve
animus diffamandi
ou
injuriandi
, ante a ausência de provas de que houve dolo direto e deliberado de lesar a honra do recorrente.

Verifico que a reportagem feita pelo ora apelado, tão somente, noticiou fatos de interesse público, relacionados à administração da coisa pública, que eram objeto de apuração pelo Ministério Público e foram denunciados pelo Deputado Estadual Theodorico Ferraço.

Constato que a reportagem apenas noticiou possíveis irregularidades e os supostos envolvidos, sem extrapolar os limites do direito à informação.

Inexistem nos autos provas de que o apelado teve a intenção, deliberada, de expor o apelante e, com isso, causar danos à sua reputação, como exigem os tipos penais que lhes foram imputados.

Ademais, deve ser ressaltado que a liberdade de expressão e de informação ganha relevo quando relacionada a atos políticos e administrativos, ainda que venha, de certo modo, a interferir na privacidade do agente político.

Digo isso, porque a gestão da coisa pública deve ser transparente e submetida à fiscalização pela população, cenário no qual a liberdade de expressão e de informação aparece como sustentáculo do princípio democrático, sendo vedado, no entanto, o abuso desse direito.

Na hipótese, não vislumbro que tenha o apelado agido de forma abusiva, como assevera o apelante.

Cumpre destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que “
nos crimes contra honra não basta criticar o indivíduo ou a sua gestão da coisa pública, é necessário o dolo específico de ofender a honra alheia
” (HC 653.641-TO, julgado em 23/06/2021, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ), o que não se verifica no caso em análise.

Desse modo, uma vez que o apelado tão somente narrou os fatos que foram levados ao seu conhecimento, não evidenciando-se o dolo específico de ofender a honra do recorrente, está excluída a tipicidade das condutas que lhe foram imputadas, devendo-se destacar que o direito penal deve atuar apenas quando os outros ramos do direito não forem suficientes para tutelar os bens jurídicos considerados de maior importância.

Desse modo e sem mais delongas, a absolvição sumária, como se deu no juízo primevo, é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.